Tribunal: TJDFT
Processo: 0715352-67.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, no regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, no crime de furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Penal adotou, em relação ao concurso de pessoas, a Teoria Monista ou Unitária, no sentido de que todo o agente que contribui para o crime incide nas penas a ele cominadas, ainda que não tenham praticado o núcleo do tipo penal, ou pessoalmente todas as elementares do crime, conforme preceituado no artigo 29 do Código Penal. 3.1. No presente caso, os elementos dos autos indicaram que o réu subtraiu um aparelho de televisão de um estabelecimento comercial, e, para tanto, contou com a colaboração de outros agentes que o acompanharam na conduta delitiva, seja distraindo a atenção de funcionários da loja, ou o aguardando em um veículo automotivo, para lhe dar fuga após a prática da conduta.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.